Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE CONSULTA JURÍDICA E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação envolvendo extinção de condomínio e indenização pelo uso exclusivo de imóvel, com alegações de omissão quanto à inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, à fixação da indenização e à existência de sentença anterior sobre o mesmo pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à tese da inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido; (ii) apurar eventual omissão quanto à fixação da indenização pelo uso exclusivo do imóvel; (iii) averiguar se houve omissão quanto aos efeitos de sentença anterior e à necessidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza o manejo dos embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado não foi omisso em relação à tese da exceção do contrato não cumprido, ao afirmar que se trata de defesa inaplicável à extinção de condomínio, por se tratar de direito potestativo sem obrigação correspectiva.
5. A indenização pelo uso exclusivo do imóvel foi fixada com base na data pactuada pelas partes, com atualização monetária e juros legais, conforme detalhado no acórdão, não havendo omissão a ser suprida.
6. A menção à existência de sentença anterior que já decretou a extinção do condomínio foi feita apenas como obiter dictum, para justificar a ausência de interesse de agir no pleito repetido, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de consulta jurídica.
7. O recurso também não se presta a mero prequestionamento, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída a matéria no acórdão para esse fim, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que inexistente omissão, contradição ou obscuridade.
8. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a rejeição de embargos fundados em alegações genéricas, sem demonstração concreta de omissão, contradição ou obscuridade, afasta sua finalidade integrativo-retificadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão quando o acórdão analisa expressamente a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido à hipótese de extinção de condomínio.
2. Não há omissão quanto à indenização pelo uso exclusivo de imóvel quando o acórdão fixa seu termo inicial, critérios de atualização e incidência de juros legais.
3. A ausência de manifestação sobre efeitos de sentença anterior não configura omissão quando a questão não foi objeto do recurso devolvido ao tribunal.
4. Embargos de declaração não se prestam à formulação de consulta jurídica nem à finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.010, II; 1.013; 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 0709014-45.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJe 07.11.2023.